Tribunal: STF
Processo: ARE 1496567
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE JEQUIÉ. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA. DECRETO QUE PROCEDEU À SUPRESSÃO DA VERBA REMUNERATÓRIA PERCEBIDA PELA ACIONANTE COM ESTEIO EM LEI MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO QUE NÃO OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO EM RELAÇÃO À SERVIDORA ACIONANTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RECONHECIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS QUE DEVERÃO SER FIXADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. O cerne do propósito recursal consiste na reforma da sentença a quo que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, anulando o Decreto Municipal n. 20.091/2019, bem como condenando o Apelante ao pagamento da gratificação de regência e das diferenças apuradas retroativamente a partir do mês de agosto de 2019 até outubro de 2021, em caso de efetiva comprovação de exercício do magistério durante o mencionado período; determinando que o Apelante se abstenha de proceder a novos cortes enquanto perdurar eventual processo administrativo disciplinar, no bojo do qual seja garantida a participação da servidora apelada.



    2. Constata-se que a Apelada demonstrou o recebimento da verba remuneratória discutida no mês de junho de 2019 no percentual de 22,20%, assim como a sua supressão a partir do mês de julho de 2021.



    3. Não prospera a tese do Apelante segundo a qual a gratificação era paga à categoria dos professores sem a existência de critérios objetivos, havendo, consequentemente, a necessidade de lei regulamentadora, pois a Lei Municipal n. 1.613/2004 disciplinou os percentuais devidos em tabela constante do seu Anexo II.



    4. De ofício, reformou-se em parte a sentença recorrida para, no que se refere aos consectários legais, fixar a incidência de juros de mora, desde a citação, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e, correção monetária das parcelas devidas, com fulcro no IPCA-E e, conforme modificação recente, introduzida pela Emenda Constitucional nº 113/2021, corrigidas a partir de 08/12/2021, pela taxa SELIC uma única vez, modificando ainda o capítulo relacionado aos honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser fixado na fase de liquidação, por imposição do art. 85 §4º, II, do CPC, mantendo a sentença nos demais termos.



    5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 30, inciso I e III; 37, inciso XIV; e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente